Tribunal: STJ
Processo: 0003577-20.2009.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2478546 - SC(2023/0376227-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: L F DO N
AGRAVANTE
: C F DO N
ADVOGADA
: CLARISSA SANTOS FARAH - PR040543
AGRAVADO
: K R F
ADVOGADO
: CESAR ANTONIO LENZI - SC014926
INTERES.
: I F F DO N
INTERES.
: A T DO N
INTERES.
: M L S G DO N
ADVOGADO
: JOÃO DA LUZ ANTUNES SIQUEIRA - PR041108
INTERES.
: ROSANILDA SANTOS GONCALVES
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
.
POST MORTEM
ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
ARTS. 269 E 280 DO CPC, 653, 654, 655 E 657 DO CC. SÚMULAS
NoS 282 DO STF E 211 DO STJ. PRETENSÃO RECURSAL
FUNDADA NA INFRINGÊNCIA DOS ARTS. 231 E 232 DO CPC; 2o-
A, §§ 1o E 2o, DA
QUE ENCONTRA ÓBICE NA
LEI N. 8.560/92
SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
porquanto o Tribunal estadual decidiu a matéria de forma
fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
2. Não se conhece de recurso especial fundado em ofensa a preceito
legal não debatido pela instância recorrida. No caso, tem aplicação as
Súmulas nos 282 do STF e 211 do STJ.
3. O Tribunal recorrido assumiu com apoio nas provas e fatos
circunstanciados dos autos, pela procedência do pedido de
Documento eletrônico VDA55107097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:25
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2eca82e1-4733-47d7-905d-72d96f9adc88

reconhecimento de paternidade do recorrido. Rever se entendimento
na via do recurso especial é defeso a esta Corte pela Súmula no 7 do
STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55107097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:25
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2eca82e1-4733-47d7-905d-72d96f9adc88

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2478546 - SC(2023/0376227-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: L F DO N
AGRAVANTE
: C F DO N
ADVOGADA
: CLARISSA SANTOS FARAH - PR040543
AGRAVADO
: K R F
ADVOGADO
: CESAR ANTONIO LENZI - SC014926
INTERES.
: I F F DO N
INTERES.
: A T DO N
INTERES.
: M L S G DO N
ADVOGADO
: JOÃO DA LUZ ANTUNES SIQUEIRA - PR041108
INTERES.
: ROSANILDA SANTOS GONCALVES
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
.
POST MORTEM
ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
ARTS. 269 E 280 DO CPC, 653, 654, 655 E 657 DO CC. SÚMULAS
NoS 282 DO STF E 211 DO STJ. PRETENSÃO RECURSAL
FUNDADA NA INFRINGÊNCIA DOS ARTS. 231 E 232 DO CPC; 2o-
A, §§ 1o E 2o, DA
QUE ENCONTRA ÓBICE NA
LEI N. 8.560/92
SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
porquanto o Tribunal estadual decidiu a matéria de forma
fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
2. Não se conhece de recurso especial fundado em ofensa a preceito
legal não debatido pela instância recorrida. No caso, tem aplicação as
Súmulas nos 282 do STF e 211 do STJ.
3. O Tribunal recorrido assumiu com apoio nas provas e fatos
circunstanciados dos autos, pela procedência do pedido de
Documento eletrônico VDA54830513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:29
Código de Controle do Documento: f9fa3a62-de93-4d13-8b97-0255cfdb0e0f

reconhecimento de paternidade do recorrido. Rever se entendimento
na via do recurso especial é defeso a esta Corte pela Súmula no 7 do
STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e não
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por L. F. DO N. e C. F.
DO N. (L. e outra) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alínea
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de
art. 105,
a
Justiça de Santa Catarina (TJSC), assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
"POST MORTEM". SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO
DOS
FILHOS
BIOLÓGICOS/HERDEIROS.
AVENTADA
IMPOSSIBILIDADE
DE
PRESUNÇÃO
DE
PATERNIDADE, EM RAZÃO DA ACEITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO
EXAME. NEGATIVA, ENTRETANTO, DE OUTRO DOS TRÊS
HERDEIROS, QUANTO À REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA.
RECUSA QUE PODE SUPRIR A PROVA QUE SE PRETENDIA
OBTER COM O EXAME, FEITO COM OS DEMAIS, E COM
RESULTADO FORTEMENTE INDICATIVO DA PATERNIDADE
(84,0512%), MESMO SEM UM DOS IRMÃOS. INTELIGÊNCIA DO
E 232 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA
ART. 231
SÚMULA 301 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMAIS
ELEMENTOS DE PROVAS QUE AMPARAM O CONVENCIMENTO
DO JULGADOR. PATERNIDADE RECONHECIDA. A PRESUNÇÃO
DE PATERNIDADE ENUNCIADA PELA
NÃO
SÚMULA N. 301/STJ
ESTÁ CIRCUNSCRITA À PESSOA DO INVESTIGADO, DEVENDO
ALCANÇAR, QUANDO EM CONFORMIDADE COM O CONTEXTO
PROBATÓRIO DOS AUTOS, OS RÉUS QUE OPÕEM INJUSTA
RECUSA À REALIZAÇÃO DO EXAME' (STJ, RESP 1253504/MS,
RELA. MINA. MARIA ISABEL GALLOTTI, J. EM 13-12-2011)" (TJSC,
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2014.090039-4, DE BLUMENAU,
REL. FERNANDO CARIONI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
CIVIL, J. 19-05- 2015).
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(e-STJ. fl. 847)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls.
e fls.
884/888
)
912/915
No presente inconformismo, L. e outra defendem que
ficou demonstrada
(1)
a violação dos preceitos legais arrolados; e
não se aplicar a Súmula no 7 do STJ.
(2)
Não foi apresentada contraminuta.
Documento eletrônico VDA54830513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:29
Código de Controle do Documento: f9fa3a62-de93-4d13-8b97-0255cfdb0e0f

Parecer ministerial pela sua não intervenção no feito (e-STJ, fls.
)
1038/1042
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar .
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alínea
art. 105,
a
, da CF, L. e outra alegaram violação dos arts. 269, 280, 489, § 1o, IV, 1.022, I e II, do
CPC; 231, 232, 653, 654, 655, 657, do
; e 2o-A, §§ 1o e 2o, da
e à
CC/02
Lei n. 8.560/92;
ao sustentarem, em síntese
negativa de prestação jurisdicional;
Súmula 301/STJ,
(1)
não pode prevalecer o entendimento de que o substabelecimento outorgado na
(2)
origem, teria abrangido a representação processual de todos os herdeiros, pois a Dra.
Clarissa representa tão somente os recorrentes L. e outra, nos presentes autos, não
podendo ser responsabilizada pela ausência de representação processual dos herdeiro
M. L. S. G. DO N.; e
não se aplicar a tese da paternidade presumida prevista na
(3)
Súmula no 301 do STJ em razão da ausência do herdeiro MAIKE na realização do
exame de DNA, pois os recorrentes compareceram à audiência e o exame de DNA foi
realizado com resultado inconclusivo.
Da negativa de prestação jurisdicional
(1)
L e outra alegam que o acórdão recorrido manteve-se omisso e obscuro
quanto às suas alegações, pois embora adotado o entendimento de que o
substabelecimento outorgado na origem pelo advogado João da Luz Antunes Siqueira
teria abrangido a representação processual de todos os herdeiros, determinou a
intimação do antigo procurador para que apresentasse manifestação em nome da
parte M. L. S. G. do N.
Assim se manifestou o Tribunal Catarinense acerca da matéria:

De início, a advogada dos recorrentes sustenta que atua apenas
em nome dos herdeiros L. e C., não estando habilitada para atuar
,
em nome de M. L. visto que o substabelecimento acostados aos
autos refere-se tão somente à procuração outorgada por L. e C.
Sucede que, em análise dos documentos colacionados aos autos
constata-se que o advogado dos herdeiros L. e C., que também
advogava em favor do herdeiro M. L., substabeleceu, sem reservas -
isto é, renunciou aos poderes de representação que lhe foram
conferidos -, todos os poderes que lhe foram conferidos nos autos a
atual advogada.
Explica-se.
Documento eletrônico VDA54830513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:29
Código de Controle do Documento: f9fa3a62-de93-4d13-8b97-0255cfdb0e0f

Em que pese os herdeiros L. e C. e M. L. tenham apresentado
defesas separadas (p. 94-96 e p. 145-147) e possuam procurações
diversas nos autos (p. 97 e 148), verifica-se que estavam sendo
representados pelo mesmo advogado, senhor João da Luz Antun
es Siqueira, que, aliás, também atuava em favor do falecido pai dos
recorrentes.
[...]
Embora os causídicos possam ter tido a intenção de transferir os
poderes concedidos apenas por L. e C., compreende-se que, ao
apresentarem o referido substabelecimento, substabelecendo
"todos os poderes a mim conferidos nos autos [...] a advogada",
acabaram por substabelecer, inclusive, os poderes que M. L.
havia concedido ao causídico João da Luz Antunes Siqueira,
tanto que todas as intimações posteriores, que visavam a
intimação de todos os herdeiros, foram feitas somente em nome
da atual advogada, senhora Clarissa.
Eventual falha de comunicação entre os advogados não pode
servir, neste momento processual, para alegar desconhecimento
de M. L. sobre as intimações, uma vez que elas foram
perfectibilizadas em nome da advogada substabelecida, assim
como não pode prejudicar a sua defesa ou da parte autora, que
desconheciam todo o imbróglio.
Dito isso, afastam-se as alegações relacionadas à ausência de
representação, bem como a de menoridade de M., uma vez que
quando da apresentação da contestação já era maior e capaz (p.
(e-STJ, fl. 886)
145-147)

Assim, inexistem os vícios alegados, sendo forçoso reconhecer que a
pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA

ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
SÚMULA
7/STJ.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54830513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:29
Código de Controle do Documento: f9fa3a62-de93-4d13-8b97-0255cfdb0e0f

1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC.

(2) Dos arts. 269 e 280 do CPC, 653, 654, 655 e 657 do CC e da Súmula no
301 do STJ
Registre-se que não cabe a interposição de recurso especial sob o
fundamento de ofensa à sumula, pois esta não se enquadra no conceito de lei federal
previsto no
III, e alíneas, da CF.
art. 105,
Quanto aos preceitos legais arrolados, verifica-se que não foram objeto de
debate pelo acórdão recorrido se ressentindo do necessário prequestionamento.
É exigência contida na própria previsão constitucional de interposição do
recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou última
instância.
Não basta à parte discorrer sobre o dispositivo legal que entende infringido.
É absolutamente necessário que a Corte recorrida tenha emitido juízo de valor sobre
os referidos preceitos, o que não ocorreu na hipótese examinada.
No caso, aplicam-se as Súmulas nos 282 do STF e 211 do STJ.
Registre-se, ainda, ser inaplicável o
do CPC, na medida em que a
art. 1.025
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o
do
art. 1025
CPC/2015
condiciona o prequestionamento ficto ao reconhecimento por esta Corte de omissão,
erro, omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do
recurso especial por ofensa ao
do
com o reconhecimento da
art. 1022
CPC/2015,
(AgInt no
negativa de prestação jurisdicional sobre a matéria
AREsp n. 2.528.396/RS,
Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
2/9/2024,
de
.
4/9/2024)
Dos arts. 231 e 232 do CPC;
(3)
2o-A, §§ 1o e 2o, da

Lei n. 8.560/92
No ponto a pretensão recursal encontra óbice na Súmula no 7 do STJ.
De fato as alegações dos recorrentes no sentido de não se aplicar a tese da
paternidade presumida prevista na Súmula no 301 do STJ em razão da ausência do
herdeiro M.L na realização do exame de DNA, sendo certo que os recorrentes
compareceram à audiência e o exame de DNA foi realizado com resultado
inconclusivo, foram repelidas pelo aresto combatido nos moldes assim consignados:
Documento eletrônico VDA54830513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:29
Código de Controle do Documento: f9fa3a62-de93-4d13-8b97-0255cfdb0e0f

Os recorrentes alegam, em síntese, que inaplicável a presunção
de paternidade da Súmula 301 do STJ, pois inexistiu recusa na
realização do exame de DNA, que foi realizado e obteve resultado
inconclusivo.
Sustentam, ademais, que o herdeiro M. L. não foi intimado
pessoalmente acerca da realização do exame de DNA, e que, mesmo
que fosse considerada a intimação de seu advogado para se
manifestar acerca da importância da realização de seu exame para
melhor solução do conflito, a ausência de resposta não caracterizaria
recusa.
Sem razão.
É que, de fato, embora os recorrentes tenham comparecido em
audiência e realizado o exame de DNA, um dos herdeiros, M. L.,
deixou de se manifestar quando intimado para tanto e, quando da
contestação, apresentou recusa, o que interferiu no melhor resultado
da lide.
Consigna-se, no ponto, que embora a intimação pessoal de M. L.
tenha restado infrutífera, por não ter o oficial de justiça logrado êxito
em localiza-lo (p. 247), presume-se válida, uma vez que encaminhada
para o endereço constante nos autos (art. 274, parágrafo único, do
CPC).
Não fosse isso, verifica-se que, conquanto não intimado
pessoalmente, sua procuradora foi intimada de todos os atos
posteriores ao substabelecimento de p. 241, de modo que estava
plenamente ciente de que a ausência de manifestação poderia ensejar
a procedência da ação.
A respeito, sabe-se que, embora as partes não sejam obrigadas a
produzir provas, ainda mais contra os seus interesses, em caso como
o dos autos, em que se pretendia a produção de exame de DNA a fim
de verificar a paternidade do falecido, o legislador, com o fim de
proteger o interesse legítimo das partes, prescreveu, no
do
art. 231
Código Civil, que “aquele que se nega a submeter-se a exame médico
necessário não poderá aproveitar-se da sua recusa”.
Em complemento, o
do mesmo diploma legal, determina que “
art. 232,
a recusa à perícia médica ordenada pelo Juiz poderá suprir a prova
que se pretendia obter com o exame”.
Evidente, portanto, que a falta de interesse dos herdeiros, ainda
que somente de um deles, na realização de prova tão importante
para o deslinde da questão, demonstra, além de temor pelo
resultado, a sua ausência de contribuição para a melhor
resolução do caso.
Acrescenta-se aqui, mais uma vez, que conquanto a intimação
pessoal não tenha sido realizada, e ainda que a atual advogada
não tenha repassado as devidas informações ao herdeiro M. L.,
em contestação o requerido já havia se manifestado no sentido
de não apresentar material genético: "[...] o requerido entende
não ter obrigação de fornecer material genético para exame, já
que a lei assegura que ninguém é obrigado a produzir prova
contra si mesmo" (p. 146).
Documento eletrônico VDA54830513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:29
Código de Controle do Documento: f9fa3a62-de93-4d13-8b97-0255cfdb0e0f

Ainda sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio
da Súmula 301, firmou entendimento de que "em ação
investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame
de DNA induz presunção juris tantum de paternidade".
Embora, no caso, não se trate de recusa manifestada pelo pai, que,
aliás, antes de falecer havia se manifestado positivamente a
realização do exame de DNA, a jurisprudência do Superior de Justiça
é firme no sentido de que a presunção de paternidade da Súmula 301
não está restrita ao possível genitor, devendo alcançar também os
herdeiros consanguíneos que se opõem à realização do exame.
Dessa forma, levando em conta a recusa na realização do exame,
o resultado dos exames científicos realizado com dois, dos três
réus, que, embora tenha restado inconclusivo, evidenciou que a
probabilidade de paternidade é de 84,0512% (p. 255-261), e, ainda,
que o de cujus, quando da apresentação da contestação, apesar
da dúvida, admitiu que possuía relacionamento com a mãe do
autor, bem como que existia a chance de possível paternidade,
tanto que, em vida, contribuía financeiramente com o sustento do
autor, somados à "pouca" resistência da pretensão, conclui-se,
nos moldes da sentença, que o de cujus é pai biológico do autor.
(e-STJ, fls.
sem destaques no original)
850/851,

Não é possível rever as conclusões assumidas pelo Tribunal estadual sem
que se faça necessária a incursão nas provas e fatos circunstanciados na lide, o
que na presente via é defeso a esta Corte pela Súmula no 7 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
o
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor do recorrido, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.

Documento eletrônico VDA54830513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:29
Código de Controle do Documento: f9fa3a62-de93-4d13-8b97-0255cfdb0e0f

Documento eletrônico VDA54830513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:29
Código de Controle do Documento: f9fa3a62-de93-4d13-8b97-0255cfdb0e0f

Documento eletrônico VDA54830513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:29
Código de Controle do Documento: f9fa3a62-de93-4d13-8b97-0255cfdb0e0f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.478.546 / SC
Número Registro: 2023/0376227-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035772020098240036
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L F DO N
AGRAVANTE : C F DO N
ADVOGADA
: CLARISSA SANTOS FARAH - PR040543
AGRAVADO
: K R F
ADVOGADO : CESAR ANTONIO LENZI - SC014926
INTERES.
: I F F DO N
INTERES.
: A T DO N
INTERES.
: M L S G DO N
ADVOGADO : JOÃO DA LUZ ANTUNES SIQUEIRA - PR041108
INTERES.
: ROSANILDA SANTOS GONCALVES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO -
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
TERMO
Documento eletrônico VDA55075808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:41
Código de Controle do Documento: 9055f4ed-5b3c-4a07-b711-2059bd43791f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:41
Código de Controle do Documento: 9055f4ed-5b3c-4a07-b711-2059bd43791f